Tribunal: TJDFT
Processo: 0731533-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO REALIZADO NOS TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC. VENCIDO O RELATOR. RECURSO ADESIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. INDENIZAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE MENSAGENS VIA APLICATIVO WHATSAPP. DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO.
1. Suscitada, de ofício, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa do requerido pelo Relator. A questão foi afastada, por maioria, vencido o Relator. 1.1. Embora admitida a iniciativa probatória do juiz, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, ao constatar o órgão julgador, que a parte não se insurgiu contra o indeferimento da prova e, ao recorrer da sentença, o fez com fundamento no acervo probatório produzido nos autos, havendo também simetria entre as partes necessária para assegurar a igualdade processual, afasta-se a preliminar de nulidade suscitada por cerceamento ao direito de defesa.
2. O princípio da dialeticidade recursal informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo. 1.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil.
3. Para fundamentar o pleito reparatório, é necessário o animus difamandi vel injuriandi isto é, a vontade positiva ou deliberada de lesar a honra alheia, que requer expressões injuriosas ou caluniosas de potencialidade ofensiva indiscutível.
4. Comentários com tom de desdém e zombaria proferidos em grupo de Whatsapp de pessoas do círculo social das partes caracterizam indiscutível dolo em atingir a honra, acarretando abalo moral, porquanto expõe a pessoa à situação vexatória.
5. A valoração do prejuízo moral deve ser analisada mediante o prudente arbítrio do magistrado, diante da proporcionalidade entre o dano sofrido e as consequências causadas, bem como as condições sócio-econômicas das partes envolvidas.
6. Deve-se adequar a verba honorária advocatícia, de modo que a condenação não seja superior ao proveito econômico obtido pela parte vencedora na demanda.
7. Recurso da autora parcialmente provido.
8. Apelo adesivo do réu conhecido em parte, e nessa extensão, não provido.